Tribunal: STF
Processo: ARE 1362350
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MINORANTE DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. PENA-BASE. FRAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC/2015. 



    II - O agravo não atacou todos os fundamentos expostos na decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287/STF.



    III - Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 desta Corte. 



    IV - Consoante a Súmula 279/STF, é vedado o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos no julgamento do recurso extraordinário. 



    V - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal.



    VI – A aplicação da causa de diminuição da pena, prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, na fração de 1/2, diante da gravidade concreta da infração, expressa pela natureza e pela quantidade da droga apreendida em poder do acusado, afasta a alegação de ausência de motivação idônea.



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.